Tribunal: TJDFT
Processo: 0722245-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO RELACIONADOS AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, NA DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto produto de crime.
2. Nesse contexto, tendo o réu confirmado que comprou o celular na internet, sem saber quem era o vendedor, em valor inferior ao de mercado e que o bem foi entregue a ele em uma feira, sem documentos que comprovassem a compra ou a origem do bem, inviável falar em absolvição quanto ao crime de receptação, bem como em desclassificação para a forma culposa.
3. Tendo o Juízo singular, ao analisar as consequências do crime, oferecido fundamento inerente ao crime de tráfico e analisado a quantidade e a natureza da droga apreendida – o que foi feito em outra circunstância judicial – devem as consequências ser afastadas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.